Tribunal: TJMT
Processo: 0001627-50.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001627-50.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NILZA FERREIRA RAMOS - CPF: 771.905.481-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), NILZA FERREIRA RAMOS - CPF: 771.905.481-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAS E MORAIS – PENSÃO.

1. O dano material, visando a total recuperação da vítima, pode incluir tratamento médico futuro, desde que estritamente relacionado a lesão decorrente do acidente.

2. O benefício previdenciário tem natureza de seguro social e não se confunde com a pensão, que tem por finalidade reparar o dano ocasionado pelo autor do acidente e que impossibilitou o exercício da profissão ou diminuiu a capacidade de trabalho.

3. O dano moral
deve ser sopesado em cada caso, de acordo com a extensão do dano, seguindo a regra do art. 944 do Código Civil.
4. Os juros moratórios, em relação ao dano moral, fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

4. A
Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso.

5.
Recurso de Apelação da parte autora parcialmente provido.

6. Recurso de Apelação do município prejudicado.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NILZA FERREIRA RAMOS em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0001627-50.2014.8.11.0007, julgou parcialmente procedente os pedidos (Id. 102533488).

A Apelante sustenta que o pleito para indenização pelo dano material não foi acolhido ao argumento de que o Sistema Único de Saúde – SUS disponibiliza atendimento, não sendo possível determinar o custeio na rede privada. Aduz que a indenização se mede pela extensão do dano e, como consequência, não se deve determinar a submissão de atendimento no sistema público. Narra que o pedido de pensão foi condicionado ao não recebimento de auxílio doença, sendo a sentença ilíquida nesse aspecto. Afirma que a jurisprudência é pacífica sobre a percepção simultânea do benefício previdenciário com a pensão, ante a distinção das verbas. Em relação aos danos morais, discorre sobre a necessidade de majoração, pois fixado sem obediência à razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso. Pleiteia a fixação de honorários advocatícios. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com julgamento de procedência dos pedidos para: fixar indenização por danos materiais; estabelecer pensão mensal vitalícia; majorar os danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); determinar a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso; estabelecer o pagamento de honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 102533492).

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT interpôs Recurso de Apelação argumentando que a sentença é, em diversos pontos, incerta e ilíquida (Id. 102533490). Afirma que em relação aos danos materiais a sentença dispõe que não restou comprovado, porém, sem estabelecer parâmetro, permite sua futura apuração em sede de liquidação. Em relação ao pensionamento, aduz que a sentença não estabeleceu parâmetros para sua fixação, dificultando o futuro cumprimento. Discorre sobre a inexistência de dano material. Sobre a pensão, pleiteia sua improcedência ou, ao menos, a fixação de parâmetros para sua apuração. Pede, em relação ao dano moral, a redução do valor fixado por ocasião da sentença. A pretensão recursal se volta para julgar improcedente os danos materiais e pensionamento, com redução do valor fixado a título de danos morais. Alternativamente, pede a fixação de parâmetros para futura liquidação.

A Apelada apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 103525475).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 110109974).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

Passo primeiramente a análise do Recurso de Apelação interposto por Nilza Ferreira Ramos, considerando que o mesmo trata de matéria que, se acolhida, implica em prejuízo ao vertido nas razões recursais da parte adversa.

A Apelante sustenta que o pleito para indenização pelo dano material não foi acolhido ao argumento de que o Sistema Único de Saúde – SUS disponibiliza atendimento, não sendo possível determinar o custeio na rede privada. Aduz que a indenização se mede pela extensão do dano e, como consequência, não se deve determinar a submissão de atendimento no sistema público. Narra que o pedido de pensão foi condicionado ao não recebimento de auxílio doença, sendo a sentença ilíquida nesse aspecto. Afirma que a jurisprudência é pacífica sobre a percepção simultânea do benefício previdenciário com a pensão, ante a distinção das verbas. Em relação aos danos morais, discorre sobre a necessidade de majoração, pois fixado sem obediência à razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso. Pleiteia a fixação de honorários advocatícios.

Consta da petição inicial, em relação ao dano material, afirmação de que o mesmo se comprova pelos documentos anexados, devendo incluir todas as intervenções, tratamentos e medicamentos para restabelecimento da saúde (fl. 20).

Em relação a esse aspecto, deve ser mencionado que a prova pericial comprovou o agravamento do quadro de saúde da Apelante após a ocorrência do acidente:

4. Conclusão

Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, após análise de documentação apresentada, exames de imagem, relatórios e prontuários, exame físico da periciada, conclui-se que:

• Patologias de quadril e joelhos anteriores ao trauma relatado;

• Periciada portadora de cervicalgia crônica, com herniação discal e mielopatia com início após o trauma axial sofrido;

• Apesar do fator degenerativo o trauma axial sofrido foi o fator desencadeante da sintomatologia em coluna cervical;

• As complicações inerentes aos procedimentos cirúrgicos realizados em coluna cervical contribuíram para o mau controle álgico;

• Há incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual – auxiliar de dentista e para atividades que exijam deambulação, esforço físico, posturas viciosas;

(Id. 102533472)

A perita, em resposta ao item 8.1, informou que o quadro de saúde da Apelante se agravou com o acidente (Id. 102533472).

Nesse cenário, observo que o dano material se consolida com o pleito para ressarcimento das seguintes despesas:

(i) R$ 375,33 – fl. 208;

(ii) R$ 487,00 – fl. 209;

(iii) R$ 97,53 – fl. 210;

(iv) R$ 65,24 – fl. 211;

(v) R$ 94,81 – fl. 212;

(vi) R$ 15,97 – fl. 213.

Essas despesas totalizam R$ 1.135,88 (um mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e deve ser ressarcido, considerando sua relação com o acidente e, em especial, por não ter sido desconstruído pelo Apelado ao longo da instrução.

No que se refere ao dano material, para adimplemento do futuro tratamento, se for necessário, o art. 949 do Código Civil assim prevê:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

O laudo pericial confirma a necessidade de manutenção do tratamento com ‘analgesia e seguimento clínico ambulatorial para controle álgico’ (Id. 102533472). Assim, o tratamento médico futuro, decorrente da lesão ocasionada pelo acidente, pressupõe a efetiva necessidade de despesa, podendo ser objeto de liquidação.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM PISO MOLHADO DE SUPERMERCADO. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. DESPESAS MÉDICAS. PEDIDO INDETERMINADO. LIQUIDAÇÃO. LUCROS CESSANTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA VERBA. MULTA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADAS. EXCLUSÃO.I. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula n. 7). II.
Formulado pedido de ressarcimento de despesas médicas de forma mais abrangente, com inclusão de tratamento necessário à total recuperação, e provado que diversos gastos foram já efetuados, possível remeter-se a apuração do quantum final para a fase de liquidação.
III. Não comprovado o exercício de atividade remunerada na fase cognitiva da ação, o resultado é a improcedência da postulação alusiva a tal verba, que não pode ser dilatada para a execução. IV. Exclusão da multa procrastinatória e da indenização por litigância de má-fé, por não configurada atuação processual irregular pelo réu pela simples oposição de embargos declaratórios perante o Tribunal a quo, buscando explicitação sobre a prova e o prequestionamento de questões federais. Incidência da Súmula n. 98 do STJ. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (Recurso Especial no 337.116-SP – sem negrito no original)

Em caso de tratamento médico futuro, desde que estritamente relacionado a lesão decorrente do acidente, o Apelado deve providenciar sua realização, primeiramente pelo sistema único de saúde e, não sendo possível, via atendimento privado.

Sobre a pensão observo que o laudo pericial demonstrou a incapacidade parcial e permanente da Apelante para sua atividade habitual, qual seja, de auxiliar de dentista e para aquelas que exijam deambulação, esforço e postura viciosa (Id. 102533472).

Essa incapacidade parcial e permanente enseja o pagamento de pensão, conforme estabelece o art. 950 do Código Civil:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Deve ser mencionado, por relevante, que o benefício previdenciário tem natureza de seguro social e não se confunde com a pensão, que tem por finalidade reparar o dano ocasionado pelo autor do acidente e que impossibilitou o exercício da profissão ou diminuiu a capacidade de trabalho.

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE
DE VEÍCULO.

RESPONSABILIDADE.
INCAPACIDADE PARCIAL.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA E MANUTENÇÃO DO CARGO SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS.
PENSÃO.
CABIMENTO.

1. O art. 950 do Código Civil não exige que tenha havido também a perda do emprego ou a redução dos rendimentos da vítima para que fique configurado o direito ao recebimento da
pensão.
O dever de indenizar decorre unicamente da perda da capacidade laboral, que, na hipótese foi expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido.

2. A indenização de cunho civil não se confunde com a aquela de natureza previdenciária. Assim, é irrelevante o fato de que o recorrente, durante o período do seu afastamento do trabalho, continuou auferindo renda através do sistema previdenciário dos servidores públicos.

3. A indenização civil, diferentemente da previdenciária, busca o ressarcimento da lesão física causada, não propriamente a mera compensação sob a ótica econômica.

4. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.

5. Recurso Especial provido.
(Recurso Especial no 1.062,692/RJ – sem negrito no original)

A pensão, considerando a incapacidade parcial, deve ser fixada em 2/3 da remuneração que a Apelante recebia como técnica de saúde bucal no contrato firmado com o município de Alta Floresta-MT.

Em relação ao dano moral, fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenho que o pleito recursal da Apelante não merece acolhimento.

O dano moral
deve ser sopesado em cada caso, de acordo com a extensão do dano, seguindo a regra do art. 944 do Código Civil. Não poderá ser irrisório, a ponto de ser simbólico, ou mesmo ineficaz, nem excessivo, para não dar margem ao enriquecimento ilícito. O valor deve limitar-se, por medida de bom senso e de Justiça, atentando-se para o caráter punitivo, preventivo e compensatório, evitando-se a reincidência no ilícito, todavia, sem que signifique o enriquecimento sem causa do ofendido em detrimento do ofensor, tendo como critérios sua intensidade e gravidade, além da repercussão da ofensa.

Somem-se a tais ponderações que a quantia indenizatória devida deve ser fixada levando-se em conta também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre eles a capacidade financeira do ofensor, a função ou trabalho desempenhado pela vítima, seus efeitos na vida comercial, pessoal e profissional, cabendo o arbitramento do valor ao julgador, observados todos os elementos acima alinhados, conjuntamente.

Nesse sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo praticado pelo Apelante e sua dimensão na esfera particular e geral da Apelada, visando além do conforto da reparação, mas também limitar a prática de atos como o noticiado tenho por adequado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guardando efetiva correspondência entre o ato ilegal e o dano causado, para atender as suas finalidades pedagógica e reparadora.

Nesse sentido:

A GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. 2.

CARACTERIZAÇÃO DO
DANO MORAL
E ESTÉTICO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 3. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 5. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se confirma, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. Na espécie, o acórdão recorrido decidiu expressamente acerca da dinâmica envolvida no
acidente
de
trânsito
e sobre a valoração das provas que instruíram o feito, esgotando a prestação jurisdicional que lhe cabia, de maneira que os embargos de declaração opostos pela agravante, de fato, não comportavam acolhimento.

2. O Tribunal de origem declinou, de forma categórica e coerente, o direito pertinente ao caso com a apreciação das provas que reputou relevantes ao desfecho do feito, sendo que a manifestação expressa acerca dos questionamentos formulados não se revelou essencial à apreciação da matéria, motivo pelo qual há de ser rejeitada a alegação de nulidade do julgado por vício de fundamentação.

3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, em regra, a avaliação quanto à valoração e produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, notadamente a seriedade das
lesões
ao jovem, que gerou incapacidade total por 6 (seis) meses, com debilidade e deformidade permanente, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
danos morais,
e R$ 20.000,00, a título de
dano
estético, não se mostra desproporcional.

5. No tocante ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora não se constata o necessário prequestionamento da matéria, tampouco houve alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 quanto ao tema.

6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2025568/RJ
– j. 2.5.2022)

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, a súmula no 54 do Superior estabelece que ‘os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

5. Os
juros moratórios,
tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de
juros moratórios
e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR – j. 20.6.2022)

A pretensão recursal, nesse ponto, é procedente.

Em relação ao honorário advocatício, este Sodalício tem decidido, de forma reiterada, que ‘
a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de
honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério
Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014)’ (Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

Esse é, conforme afirmei, o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

2. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito
Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (N.U 1029970-10.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

3.Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

4. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública, desprovido.
(Recurso de Apelação Cível no 0000474-28.2017.8.11.0087 – j. 25.7.2022)

Com essas considerações, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo município de Alta Floresta-MT.

O ente municipal interpôs Recurso de Apelação argumentando que a sentença é, em diversos pontos, incerta e ilíquida (Id. 102533490). Afirma que em relação aos danos materiais a sentença dispõe que não restou comprovado, porém, sem estabelecer parâmetro, permite sua futura apuração em sede de liquidação. Em relação ao pensionamento, aduz que a sentença não estabeleceu parâmetros para sua fixação, dificultando o futuro cumprimento. Discorre sobre a inexistência de dano material. Sobre a pensão, pleiteia sua improcedência ou, ao menos, a fixação de parâmetros para sua apuração. Pede, em relação ao dano moral, a redução do valor fixado por ocasião da sentença.

Esses tópicos arguidos pelo Apelante foram objeto de análise no Recurso de Apelação interposto por Nilza Ferreira Ramos e, como consequência, se encontram prejudicados.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por NILZA FERREIRA RAMOS para: estabelecer o dano material em R$ 1.135,88 (um mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros moratórios e correção monetária desde a data que cada despesa foi efetuada; em caso de tratamento médico futuro, desde que estritamente relacionado a lesão decorrente do acidente, o Apelado deve providenciar sua realização, primeiramente pelo sistema único de saúde e, não sendo possível, via atendimento privado; fixar pensão, considerando a incapacidade parcial, em 2/3 da remuneração que a Apelante recebia como técnica de saúde bucal; determinar que os juros moratórios, na indenização por dano moral, fluem a partir do evento danoso. Em relação ao MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, JULGO PREJUDICADO o Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022